Tribunal: TRF3
Processo: 5018821-68.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
37/575)

5018821-68.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018821-68.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MANUEL HENRIQUE FARIAS RAMOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA LAZZARINI - SP201810-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUCIANO LAZZARINI - SP336669-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA DAHER LAZZARINI - SP153651-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO COLLET E SILVA PEIXOTO - SP139285-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RENATO LAZZARINI - SP151439-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86% A JUÍZES CLASSISTAS. REAJUSTE JÁ IMPLEMENTADO NA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para extinguir execução de sentença coletiva que buscava a percepção do índice de 28,86% por juiz classista. A decisão reconheceu a legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva, mas concluiu que o direito ao recebimento do índice foi absorvido por reajuste administrativo concedido à magistratura trabalhista, estendido proporcionalmente aos juízes classistas.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento deve ser reformada diante das alegações do agravante; e (ii) subsiste direito à execução do reajuste de 28,86% por juiz classista, mesmo diante da comprovação de reajuste administrativo proporcional concedido à categoria.III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a decisão monocrática do relator quando fundada em entendimento consolidado, sendo que eventual alegação de nulidade ou inadequação da decisão perde objeto com a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Constatou-se que os juízes classistas receberam reajuste superior ao percentual de 28,86% a partir de janeiro de 1993, por força de decisão administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, estendida proporcionalmente à categoria, nos termos do art. 7o da Lei no 6.903/1981 e do art. 666 da CLT.

A comprovação de pagamento administrativo que absorveu o índice pretendido afasta a incidência da coisa julgada coletiva em relação ao recorrido, tornando indevida a execução da diferença postulada.

Precedentes do STF e do STJ reconhecem que a percepção do reajuste administrativo proporcional impede a cumulação com o índice de 28,86%, sob pena de afronta ao regime de vinculação remuneratória da categoria.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já examinados não impõe ao relator a reapreciação detalhada dos fundamentos da decisão agravada. 2. O reajuste administrativo concedido à magistratura trabalhista, estendido proporcionalmente aos juízes classistas, absorve o índice de 28,86%, afastando a execução de diferenças decorrentes de sentença coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932 e 1.021, §3o; Lei no 6.903/1981, art. 7o; CLT, art. 666.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 406.867/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 07.12.2009; STJ, REsp no 856.076, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 22.08.2006; TRF3, AgrIn no 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018821-68.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA LAZZARINI - SP201810-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUCIANO LAZZARINI - SP336669-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA DAHER LAZZARINI - SP153651-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO COLLET E SILVA PEIXOTO - SP139285-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RENATO LAZZARINI - SP151439-A

AGRAVADO: MANUEL HENRIQUE FARIAS RAMOS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por MANUEL HENRIQUE FARIAS RAMOScontra a decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversa - União, em sede de execução, que afastou a alegação de ilegitimidade ativa da exequente.

O recorrente pugna pela reforma da decisão. Alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não realizar o necessário distinguishing entre a situação jurídica do exequente, na condição de juiz classista aposentado de primeira instância sob a égide da Lei 6.903/81, e a dos magistrados togados ou juízes classistas da ativa.

Sustenta que, diferentemente dos magistrados que receberam reajustes superiores a 28,86% por meio da Parcela Autônoma de Equivalência e da Resolução Administrativa no 9/1993, os juízes classistas inativos não faziam jus a tais verbas, sendo historicamente equiparados aos servidores públicos civis para fins de reajuste.

Defende que os pagamentos administrativos realizados em 1993, sob a rubrica de Verba de Liquidação de Créditos (VLC), decorreram da reestruturação promovida pela Lei 8.442/92 e não possuem a mesma natureza jurídica da revisão geral de 28,86% advinda das Leis 8.622/93 e 8.627/93.

Argumenta, outrossim, o agravante, que a manutenção da decisão agravada implica em indevida compensação de parcelas distintas, o que afronta a coisa julgada formada na ação civil pública e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange à Súmula Vinculante 51 e ao Tema 476 do STJ.

Assevera, por fim, que a inexistência de registro de pagamento do referido índice ao exequente é fato incontroverso, motivo pelo qual requer o provimento do agravo interno para que seja negado provimento ao agravo de instrumento da União, preservando-se a integralidade do título executivo judicial.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que, embora a legitimidade ativa para a execução de sentença coletiva tenha sido reconhecida, o direito ao recebimento do índice de 28,86% pelos juízes classistas foi exaurido pelo pagamento administrativo de recomposição proporcional àquela recebida pelos magistrados togados, em estrita observância ao artigo 7o da Lei no 6.903/81 e ao artigo 666 da CLT.

A fundamentação sustenta que o reajuste superior a 28,86% concedido à magistratura trabalhista a partir de janeiro de 1993, por meio da Resolução Administrativa no 9/1993 do Tribunal Superior do Trabalho, estendeu-se aos juízes vogais de forma proporcional, o que justifica a existência de certidões negativas de pagamento específicas da Lei no 8.622/93, uma vez que a absorção do índice já ocorrera por via administrativa própria da categoria.

O julgado reforça que a União logrou demonstrar a ocorrência dessa reposição, a qual teve o condão de absorver integralmente a quantia almejada, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que confirmam que os juízes classistas já foram agraciados com reajustamentos superiores ao índice pleiteado, o que torna a nova pretensão de recebimento uma afronta à vinculação remuneratória prevista em lei e aos pagamentos regularmente já realizados pela Administração.

Assim, a decisão concluiu pela extinção da execução, sob o argumento de que os efeitos da coisa julgada coletiva não alcançam o recorrido diante da comprovação do cumprimento da obrigação na esfera administrativa, fixando honorários advocatícios em desfavor da parte exequente e advertindo quanto ao caráter protelatório de recursos que visem rediscutir tais pontos já definidos.

Vejamos:

“(...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida em sede de execução promovida por Manuel Henrique Farias Ramos, que afastou a alegação de ilegitimidade ativa da exequente.

A parte recorrente pede a reforma da r. decisão, sob o argumento de que a exequente não é parte legítima para executar decisão oriunda da ação civil pública; sustenta, ainda que "o exequente, na época dos fatos, integrava o Poder Judiciário, como juiz classista, portanto, e conforme ressalvado pelo próprio Ministério Público Federam na inicial da Ação Civil Pública n.o 0005019-15.1997.4.03.6000 e reconhecido em primeira e segunda instâncias, o percentual de 28,86% foi concedido administrativamente, de tal sorte que jamais foi beneficiário dos efeitos da coisa julgada coletiva, que beneficia apenas servidores públicos do Poder Executivo Federal, razão pela qual há de ser extinto o pedido de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 535, II, do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada (arts. 502 a 507 do CPC)., de modo que deve ser reformada a decisão agravada e extinta a execução nos termos do inciso II do art. 535 do CPC." (id 331418479).

Recurso recebido no efeito devolutivo (id 332671535).

Contraminuta da parte recorrida (id 333110818).

DECIDO

A análise do tema sob o enfoque da tutela recursal deve se balizar pelas disposições do novo CPC, in verbis:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Em sede de pronunciamento inicial, decidimos nos termos seguintes:

"A análise do tema sob o enfoque da tutela recursal deve se balizar pelas disposições do novo CPC, in verbis:

'Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;'

O atual Código de Processo Civil reforçou a importância do princípio do contraditório, de modo que as medidas liminares "inaudita altera parte" devem ser reservadas para as hipóteses em que a urgência seja tamanha que grave e concreto dano possa consumar-se antes mesmo da manifestação da parte contrária.

De todo modo, em sede de cognição sumária, os argumentos apresentados pela parte recorrente não autorizam o deferimento da medida suspensiva, dado que, como bem observado na decisão guerreada, "a sentença coletiva exequenda condenou os réus, expressamente, à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas. Não há qualquer exclusão específica para servidores do Poder Judiciário ou exigência de domicílio em Campo Grande/MS."

Importante salientar que o art. 16 da Lei 7.347/1985 (lei da ação civil pública), modificado pela Lei 9.494/1997, que tinha a finalidade de restringir os efeitos condenatórios em demandas coletivas, foi declarado inconstitucional, pelo S.T.F. (TEMA 1.075 - RE 1101937).

(...)

Nota-se, pois, numa apreciação perfunctória, que a fundamentação da decisão censurada contempla a principiologia que rege os interesses albergados pelo julgado proferido na demanda coletiva."

No que diz respeito ao tema da legitimidade ativa, portanto, nota-se que a argumentação recursal da União efetivamente não merece provimento; todavia, no que pertine ao percentual de 28,86 % pelo Juiz Classista, entendemos que houve o recebimento administrativo, diante do pagamento de recomposição proporcional à recebida pelos magistrados, em conformidade ao artigo 7o, da Lei n. 6.903/81 e artigo 666 da CLT.

Vejam-se os termos legais:

LEI N.o 6.903/1981:

Art. 7o Os proventos de aposentadoria dos juízes temporários serão pagos pelo Tesouro Nacional ou pela Previdência Social, conforme o caso, sendo reajustados sempre que forem alterados os vencimentos dos juízes em atividade, em igual proporção.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO:

Art. 666 - Por audiência a que comparecerem, até o máximo de 20 (vinte) por mês, os vogais das Juntas e seus suplentes perceberão a gratificação fixada em lei.

Vejam-se os termos da informação prestada pelo Tribunal Superior do Trabalho, segundo os quais "(...) houve a concessão de reajuste superior a 28,86% aos magistrados da Justiça do Trabalho, a contar de 1o/1/1993 (...)". Colhe-se, ademais, que esse reajuste teve substrato direto na Resolução Administrativa no 9, de 05/03/1993, expedida por aquela Corte Superior (id 331420765).

Esclareça-se supõe-se ser essa a razão de haverem declarações ou certidões afirmando o não pagamento do reajuste no percentual de 28,86%, decorrentes da Lei n.o 8.622/1993 a juízes vogais, como seria o caso do ora recorrido.

Desse modo, no que tange aos reajustes concedidos no ano de 1993, ainda se aplicavam aos Juízes Classistas os índices proporcionais aos previstos para os Magistrados da Justiça do Trabalho.

Não seria o caso de eventual compensação do montante recebido com o percentual pretendido, pois a União logrou demonstrar o pagamento de reposição a Juízes togados, que teve o condão de absorver a quantia almejada a título de reajuste.

Sobre o tema, os seguintes julgados, in litteris:

"Trata-se de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição) interposto de acórdão do tribunal Regional Federal da 2a Região assim ementado: "ADMINISTRATIVO - JUIZ CLASSISTA APOSENTADO - REAJUSTE DE 28,86% - LEI No 8.627/93 - EXTENSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA - DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. I - Os juízes classistas dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem como das antigas juntas de conciliação e julgamento, já foram agraciados, no mês de janeiro de 1993, com reajustamento de seus estipêndios em percentual superior ao índice de 28,86%, por força da decisão administrativa proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho. II - A percepção do reajuste de 28,86% em conjunto com aquele já concedido na esfera administrativa aos juízes classistas pelo Colendo TST implicaria em afronta à regra inserta no art. 5o da Lei no 4.439/64, que, ao dispor sobre a fixação dos vencimentos dos Juízes vogais das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelece vinculação destes com o vencimento-base dos Juízes Presidentes das respectivas Juntas, à razão de 1/30 (um trinta avos), levando-se em conta cada sessão comparecida, observando, no entanto, o limite máximo de 20(vinte) sessões mensais. III - Recurso desprovido." O recurso extraordinário tem como violado o art. 37, X, da Carta Magna. O recorrente alega que o reajuste da Lei no 8.627/93 foi reajuste geral o qual ele não recebeu. Os fundamentos trazidos à colação pelo recurso extraordinário não são suficientes para desconstituir a decisão recorrida, uma vez que esta fundamentou-se no fato de que os juízes classistas já haviam recebido o reajuste por meio de decisão administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, enquanto aquele continua afirmando que não recebeu o reajuste da Lei mencionada sem fazer referência à questão da decisão administrativa, o que impede o conhecimento do Recurso Extraordinário por esta Corte, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Do exposto, nego seguimento ao recurso. (STF, RE no 406867/RJ, decisão monocrática proferida, em 7/12/2009, pelo Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJe de 4/2/2010). (g.n.).

"Recurso especial interposto por Eliezer Teixeira Zambrano e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, impugnando acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado: 'ADMINSTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. 28,86%. REAJUSTE JÁ IMPLEMENTADO. - Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido dos autores, Juízes Classistas do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, que objetivavam condenar a União Federal a rever os proventos dos autores a partir de janeiro de 1983, reajustando-os em 28,86%, pagando-se as diferenças devidas, corrigidas monetariamente. - Os autores receberam percentual equivalente ao pleiteado, decorrente da aplicação do disposto na Lei no 8.448/92, não havendo, assim, de se falar em violação ao princípio da isonomia do artigo 37, X, da Constituição Federal. - Precedentes. - Recurso improvido.' (fl. 145). Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fl. 162). Sustentam os recorrentes a violação do disposto nas Leis no 8.622/93 e 8.627/93, eis lhes assistem o direito à incorporação do reajuste de 28,86%, concedidos inicialmente aos miliares. Recurso tempestivo (fl. 165), respondido (fl. 174) e inadmitido (fl. 177). Agravo de instrumento provido. (STJ, REsp 856.076/SJT, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 22.08.2006)

Nesse ensejo, considerados os pagamentos regularmente já realizados pela Administração, ficam afastados os efeitos da coisa julgada coletiva relativamente ao ora recorrido.

Fixo os honorários advocatícios a cargo da parte recorrida em seu percentual mínimo, com fundamento no artigo 85, parágrafo 3o, inciso II, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA O FIM DE JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...)”

Não procedem, consequentemente, os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas,verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn: Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Acompanho o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia posta no presente recurso consiste em definir se deve subsistir a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da União para extinguir o cumprimento individual de sentença promovido por Manuel Henrique Farias Ramos, juiz classista aposentado da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que o reajuste de 28,86% previsto nas Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993 teria sido absorvido por recomposição administrativa concedida aos magistrados da Justiça do Trabalho em 1993.

Com a devida vênia, entendo que o agravo interno comporta provimento.

No caso, o cumprimento de sentença funda-se no título executivo formado na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal, na qual foi reconhecido o direito à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores ativos, inativos e pensionistas.

O dispositivo da sentença coletiva assim consignou:

“Diante do exposto e por mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das leis n° 8622/93 e 8627/93.”

A sentença exequenda não restringiu expressamente a eficácia subjetiva do título aos servidores do Poder Executivo, tampouco excluiu os servidores do Poder Judiciário ou os juízes classistas aposentados.

Também não se extrai do título limitação territorial aos servidores vinculados ao Estado do Mato Grosso do Sul. Em matéria de ação coletiva, os efeitos da sentença devem ser definidos pelos limites objetivos e subjetivos daquilo que foi decidido, e não por critério meramente territorial de competência.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.075 da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei no 7.347/1985, dada pela Lei no 9.494/1997, afastando a restrição territorial dos efeitos condenatórios em ações civis públicas. Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.243.887/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que a liquidação e a execução individual de sentença coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, pois a eficácia do título não se limita a lindes geográficos.

Assim, não há fundamento para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente apenas por ser domiciliado fora da Seção Judiciária em que proferida a sentença coletiva.

Resta examinar, portanto, o fundamento central adotado na decisão monocrática: a suposta satisfação administrativa do direito ao reajuste de 28,86% em razão de recomposição concedida aos magistrados da Justiça do Trabalho pela Resolução Administrativa no 9/1993 do Tribunal Superior do Trabalho.

Nesse ponto reside a divergência.

A informação prestada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que houve concessão de reajuste superior a 28,86% aos magistrados da Justiça do Trabalho a contar de 1o/1/1993, não autoriza, por si só, concluir que o exequente, juiz classista aposentado de primeiro grau, tenha recebido a diferença de 28,86% prevista nas Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993.

A Lei no 6.903/1981, que disciplinava a aposentadoria dos juízes temporários da Justiça do Trabalho, não estabelecia paridade entre juízes classistas e juízes togados. A paridade legal dizia respeito aos juízes classistas inativos em relação aos classistas em atividade, e não aos magistrados togados.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os juízes classistas aposentados não possuem direito à equiparação remuneratória com os juízes togados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZES CLASSISTAS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO AOS JUÍZES TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE REMUNERAÇÃO.

A regra prevista no art. 7o da Lei 6.903/1981, em consonância com o art. 40, § 8o, da Constituição Federal, garantia aos juízes temporários aposentados da Justiça do Trabalho a paridade de vencimentos apenas com os classistas em atividade, e não com os togados [...].

Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 417.704/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21/10/2014, DJe 31/10/2014)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5.179, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 5o da Lei no 9.655/1998 para reconhecer que se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários, e às pensões decorrentes, os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União.

Esse enquadramento reforça a impropriedade de se presumir, a partir de reajuste concedido aos magistrados togados, a quitação do direito reconhecido em favor dos juízes classistas aposentados no título coletivo.

No caso concreto, há elemento documental específico em sentido contrário à tese da União. A decisão agravada registrou que a Coordenadoria de Pagamento do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região certificou que, após pesquisa no sistema de folha de pagamento, “não foi localizado nenhum registro de pagamento a partir de 01/01/1993 relativo à diferença de 28,86%, prevista nas Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993, em favor de Juízes Classistas aposentados sob a égide da Lei no 6.903/1981”.

A certidão é objetiva quanto ao ponto relevante: inexistência de registro de pagamento da diferença de 28,86% prevista nas Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993.

Não se desconhece que a União invoca pagamentos realizados em março de 1993, sob rubricas de Verba de Liquidação de Créditos, com efeitos a partir de janeiro daquele ano. Todavia, tais pagamentos não se confundem com o índice objeto da execução.

Conforme esclarecimento constante dos autos, esses pagamentos referem-se ao reajuste de 28% sobre remuneração ou provento dos integrantes da magistratura trabalhista, inclusive juízes classistas, concedido com fundamento no art. 37, XI, da Constituição Federal, em sua redação original, regulamentado pela Lei no 8.448/1992, por autorização do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Trata-se, portanto, de verba fundada em suporte normativo diverso, com percentual distinto e causa jurídica própria. O objeto do presente cumprimento de sentença é a diferença de 28,86% decorrente das Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993, reconhecida no título judicial coletivo. O pagamento de reajuste de 28% com base na Lei no 8.448/1992 não equivale, automaticamente, à quitação da obrigação exequenda.

A própria sentença coletiva determinou o desconto das reposições já feitas “por força das Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993”. Não se mostra possível ampliar essa cláusula para extinguir a execução com base em pagamento de natureza diversa, realizado por fundamento jurídico diverso, sobretudo diante de certidão administrativa que nega o pagamento específico da diferença ora executada.

Assim, a documentação apresentada não comprova satisfação administrativa do título em relação ao exequente. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o reajuste de 28% invocado pela União não se refere ao índice de 28,86% previsto nas Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993.

Nessas condições, a extinção do cumprimento de sentença não se justifica.

A manutenção da decisão agravada é medida adequada, devendo o cumprimento de sentença prosseguir perante o juízo de origem, observados os limites objetivos do título executivo e eventual apuração contábil cabível.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para dar provimento ao agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática e, em consequência, negar provimento ao agravo de instrumento da União, mantendo-se a decisão agravada que reconheceu a legitimidade ativa do exequente e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Fica afastada a condenação honorária fixada na decisão monocrática.

É como voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86% A JUÍZES CLASSISTAS. REAJUSTE JÁ IMPLEMENTADO NA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para extinguir execução de sentença coletiva que buscava a percepção do índice de 28,86% por juiz classista. A decisão reconheceu a legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva, mas concluiu que o direito ao recebimento do índice foi absorvido por reajuste administrativo concedido à magistratura trabalhista, estendido proporcionalmente aos juízes classistas.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento deve ser reformada diante das alegações do agravante; e (ii) subsiste direito à execução do reajuste de 28,86% por juiz classista, mesmo diante da comprovação de reajuste administrativo proporcional concedido à categoria.III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a decisão monocrática do relator quando fundada em entendimento consolidado, sendo que eventual alegação de nulidade ou inadequação da decisão perde objeto com a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Constatou-se que os juízes classistas receberam reajuste superior ao percentual de 28,86% a partir de janeiro de 1993, por força de decisão administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, estendida proporcionalmente à categoria, nos termos do art. 7o da Lei no 6.903/1981 e do art. 666 da CLT.

A comprovação de pagamento administrativo que absorveu o índice pretendido afasta a incidência da coisa julgada coletiva em relação ao recorrido, tornando indevida a execução da diferença postulada.

Precedentes do STF e do STJ reconhecem que a percepção do reajuste administrativo proporcional impede a cumulação com o índice de 28,86%, sob pena de afronta ao regime de vinculação remuneratória da categoria.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já examinados não impõe ao relator a reapreciação detalhada dos fundamentos da decisão agravada. 2. O reajuste administrativo concedido à magistratura trabalhista, estendido proporcionalmente aos juízes classistas, absorve o índice de 28,86%, afastando a execução de diferenças decorrentes de sentença coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932 e 1.021, §3o; Lei no 6.903/1981, art. 7o; CLT, art. 666.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 406.867/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 07.12.2009; STJ, REsp no 856.076, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 22.08.2006; TRF3, AgrIn no 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal David Dantas (relator), acompanhado pelo voto do senhor Desembargador Federal Antonio Morimoto, pela conclusão; vencido o senhor Desembargador Herbert de Bruyn, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão